Tribunal: TJDFT
Processo: 0737469-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. JUÍZO DO DOMICÍLIO OU DITRITO FEDERAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Inteligência do Enunciado no 33, da Súmula do STJ.
2. Se o banco agravado tem sede no Distrito Federal não há que se falar em escolha arbitrária ou aleatória do foro de Brasília para processar e julgar o feito de origem, razão pela qual este deve prevalecer.
3. Agravo de instrumento provido.